Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717928-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRAFICAS LIMITADA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA E FASSINA EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA. contra decisão de ID 125520601 (autos de origem), prolatada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., assim vazada: A própria autora relata que o bloqueio da conta de instagram ocorreu em janeiro de 2022, logo a demora em buscar o Poder Judiciário é incompatível com o atropelo do contraditório e a busca da tutela provisória. Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...) Nas razões do recurso, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado a quo não enfrentou a questão principal do pedido de tutela de urgência formulado, nem mesmo justificou legalmente a conclusão adotada. No mérito, sustenta estarem presentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela. Assevera que as provas carreadas aos autos demonstram, de modo irrefutável, os prejuízos sofridos pela agravante a partir da desativação imotivada da conta @sonoticiaboa, a qual possuía 820 mil seguidores. Argumenta estar impossibilitada de exercer plenamente as suas atividades, em especial: a divulgação de campanhas publicitárias e, por consequência, a obtenção de patrocínio de empresas apoiadoras para manter a sua estrutura empresarial (manutenção e pagamento de seus colaboradores e prestadores de serviços). Alega estar deixando de auferir, mensalmente, o valor de R$ 23.000,00. Salienta, ainda, que promove o lançamento de vaquinhas solidárias do sovaquinhaboa.com.br, o qual apresentou queda de acessos após o bloqueio da conta do perfil impulsionador @sonoticiaboa. Aduz que, quanto mais tempo o seu perfil estiver bloqueado pela agravada, maiores serão seus prejuízos. Afirma atuar na área de comunicação e jornalismo volvido de notícias boas, que é uma empresa idônea e detentora de reconhecimento e prestígio no meio jornalístico, a qual utiliza como estratégia do seu empreendimento comercial as plataformas digitais, tendo o patrocínio de diversas empresas. Relata não ter recebido qualquer advertência ou comunicação acerca de violação dos Termos de Uso da plataforma. Salienta que outro fato que agrava o impulsionamento da sua atividade empresarial no Instagram é a existência de diversos perfis falsos que utilizam o mesmo nome comercial da agravante e o mesmo logo/desenho. Menciona que demorou quatro meses para propor a ação judicial, em razão de ter tentado resolver a questão amigavelmente. Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal a fim de que, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, seja determinada à agravada: (i) a reativação da conta @sonoticiaboa no Instagram, com a manutenção e preservação de todas as suas funcionalidades, postagens seguidores previamente existentes, bem como quaisquer outros dados a ela atrelados; (ii) a desativação de todos os perfis/páginas/contas falsos que utilizam, indevidamente, o nome comercial SÓNOTÍCIABOA, conforme lista anexa à petição inicial. No mérito, pede a declaração de nulidade da decisão agravada ou a sua reforma, confirmando-se a liminar vindicada. Preparo regular (ID 35930566 e 35930567). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante argumenta, preliminarmente, que a decisão agravada deixou de enfrentar a questão principal do pedido de tutela de urgência formulado, além de não justificar legalmente a conclusão adotada. Contudo, não se denota a alegada nulidade na decisão impugnada. Isso porque, a d. magistrada de origem manifestou-se, ainda que sucintamente, de forma adequada e suficiente quanto ao ponto. Veja-se: A própria autora relata que o bloqueio da conta de instagram ocorreu em janeiro de 2022, logo a demora em buscar o Poder Judiciário é incompatível com o atropelo do contraditório e a busca da tutela provisória. Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...) Oportuno realçar que os fundamentos expendidos na decisão agravada, por si só, já demonstram obstáculo à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, não verificada a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a liminar enseja rejeição, sendo desnecessário perquirir acerca da probabilidade do direito invocado. Saliente-se que fundamentação sucinta não configura a sua ausência, ao contrário, é pacífico o entendimento de que a fundamentação, ainda que sucinta, atende o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, não configurando nulidade da decisão em hipóteses desse jaez. Outro não é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E SUSPENSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1281248, 07042559020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Em verdade, a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada pelo magistrado a quo àquela sufragada pela agravante, refletindo apenas a insurgência desta com a conclusão adotada. Nesse panorama, mediante a presente análise perfunctória, denota-se que a preliminar aventada não encontra guarida. Quanto à questão de fundo, tem-se, a princípio, que a decisão recorrida se mostra acertada. Impõe-se rememorar que a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela agravante. Isso porque, na esteira do que decidiu o magistrado de primeiro grau, não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante narrativa apresentada pela agravante na inicial, o bloqueio de sua conta, mantida na plataforma Instagram, ocorreu em 24/01/2022, sendo a ação ajuizada apenas em 22/05/2022 (ID 125426619). Explica a agravante que a demora no ajuizamento se deu por ter tentado amigavelmente a reativação da sua conta. Ocorre que a tentativa administrativa de solucionar a questão por longo tempo se mostra incompatível com o pleito de tutela antecipada, a qual tem por um dos fundamentos “a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado inútil em razão do tempo.”[1] De mais a mais, vê-se que a tentativa de reativação da conta, por meio de notificação extrajudicial enviada à agravada, data de 02 de maio de 2022 (ID 125427316). Não há nos autos outros elementos a demonstrar que teria a agravante, ao longo de quatro meses, empreendido esforços com esse intento. Nem mesmo restou evidenciado, neste momento processual, que a agravante vem deixando de auferir valores mensalmente, obtidos por meio de sua conta. Nesse cenário, dado o tempo já decorrido, não se pode concluir que a situação apresentada seja capaz de colocar a agravante em situação de risco, a ponto de não poder aguardar o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória. Não se verifica, pois, qualquer perigo atual de dano concreto à agravante. Portanto, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 4. ed. rev. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 521. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora